Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701897-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIA RODARTE LAGE RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 701, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS FÁTICAS ALEGADAS APENAS NA VIA RECURSAL. 1. Além da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida por pessoa natural, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conjunto probatório dos autos demonstra a incapacidade da autora para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento familiar, de forma a justificar a concessão da gratuidade da justiça requerida no âmbito recursal. Preliminar acolhida. 2. Conforme dispõe o art. 239, §1°, da legislação processual, o comparecimento espontâneo da parte ré aos autos supre eventual nulidade da citação e dá início ao prazo para apresentação de contestação, sendo desnecessária a expedição de novo ato citatório destinado a litigante que já integrou a relação processual. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. É suficiente, para instruir a ação monitória e caracterizar a dívida decorrente da prestação de serviços educacionais, o contrato firmado entre as partes, o histórico acadêmico e a ficha financeira do aluno, constando as mensalidades inadimplidas. 4. Na hipótese em que a parte ré não apresenta embargos monitórios, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, §2°, do Código de Processo Civil, ficando obstada, inclusive, a discussão de matérias conhecíveis de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. 5. A impossibilidade de discussão acerca das matérias fáticas alegadas no âmbito recursal se justifica não apenas em decorrência da observância do disposto na legislação processual, mas também para evitar a supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o do Decreto 22.626/93, 52 do Código de Defesa do Consumidor, 6o do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que o recorrido não instruiu a ação monitória com documentos hábeis. Assevera a ausência de oposição de embargos monitórios e que a interposição de apelação em seu lugar não têm o condão de constituir o título executivo judicial em favor do recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 121 da Súmula do STF. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a redistribuição dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 4o do Decreto 22.626/93, 52 do Código de Defesa do Consumidor e 6o do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “é relevante destacar que o autor anexou à petição inicial deste processo o contrato de prestação de serviços educacionais (ID n° 60248796) firmado entre os litigantes, o histórico acadêmico da ré (ID n° 60248797), bem como a sua ficha financeira (ID n° 60248798) e a planilha demonstrativa do débito atualizado e dos encargos financeiros aplicados (fl. 07 do ID n° 60248794). Logo, a instituição de ensino autora logrou êxito em instruir de forma adequada a presente ação monitória, motivo pelo qual caberia à ré/apelante oferecer embargos monitórios com vistas a alegar eventual matéria de defesa capaz de desconstituir a pretensão autoral. (...) a ré/apelante não ofereceu embargos à monitória no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID n° 60249420, o que, nos termos do art. 701, §2°, do Código de Processo Civil, enseja a imediata constituição do título executivo judicial” (ID 67392794). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrairia a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne à suposta contrariedade ao enunciado 121 da Súmula do STF, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, “a”, da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, não é da competência do Superior Tribunal de Justiça análise de matéria constitucional. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, não conheço do pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020